Tribunal: TJMT
Processo: 1031781-14.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031781-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAMIRES DA SILVA PAULUK - CPF: 062.611.221-48 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. PERDA PARCIAL DO BAÇO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Tamires da Silva Pauluk contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização pelo seguro DPVAT, fixando o valor de R$ 135,00 em razão de invalidez parcial decorrente de perda do baço, conforme perícia médica realizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a indenização por perda parcial do baço foi corretamente arbitrada em valor proporcional, nos termos da Lei n. 6.194/1974, com a aplicação da Tabela DPVAT; e (ii) se os honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00 merecerem majoração, como pleiteado pela parte apelante, para adequação aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decisão

3. A Lei n. 6.194/1974 estabelece que a indenização por invalidez parcial deve ser paga proporcionalmente ao grau de incapacidade comprovada. O laudo pericial constatou perda parcial do baço, fixando a indenização em 10% do valor máximo previsto para invalidez total desse órgão, o que justifica o valor arbitrado pela sentença. 4. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o valor irrisório da indenização, justifica-se a majoração para R$ 1.000,00, observando-se a apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC/2015, em consonância com o entendimento deste Tribunal.

4. Dispositivo e tese

5. Recurso provido parcialmente, para majorar os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento : "A indenização por invalidez parcial, no seguro DPVAT, deve observar o percentual proporcional à extensão da incapacidade verificada, conforme tabela anexa à Lei n. 6.194/1974. Nas causas de valor irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve ser equitativa, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados : Lei n. 6.194/1974, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante : STJ, Súmula n. 474; Apelação Cível n. 1000728-35.2023.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, TJMT, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tamires da Silva Pauluk, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), referente a indenização do seguro, com os devidos acréscimos legais.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porque conforme consta do laudo pericial, porque houve a perda do baço e a lesão de órgão torácico no percentual de 10%.

Afirma que, os honorários sucumbenciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais) foram fixados em quantia aquém do razoável, razão pela qual devem ser majorados para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, cujo pedido formulado na inicial, foi julgado procedente.

Colhe-se dos autos que
Tamires da Silva Pauluk manejou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), alegando que, em 20/11/2020, sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou a retirada do baço e demais lesões a serem apurados em, gerando sequelas passíveis de indenização.

Após a realização da perícia médica, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte requerente de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) acrescidos de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”

Contra essa sentença, recorre a parte Requerente.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima do acidente. Veja-se:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o quantum indenizatório, relativo ao seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), deve ser calculado proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão constatada, nos termos da Súmula nº 474, que diz:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Quanto ao grau da lesão, a Lei 11.945/09 alterou a Lei nº 6.194/74, que regula o seguro DPVAT, estabelecendo o pagamento da indenização conforme o nível de incapacidade sofrido pelo segurado, de acordo com os índices listados que trouxe na tabela anexada.

A teor do exame pericial realizado, (id. 245163693 - Pág. 2), colhe-se que o acidente acarretou à parte autora:

- sequela em órgão torácico (perda do baço), na porcentagem de 10% de 10% (percentual previsto para perda integral - retirada cirúrgica do baço), do valor máximo de R$ 1.350,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Em que pese à insurgência autoral, no sentido de que, teria sido constatada outra lesão no órgão torácico e perda do baço, verifica-se do laudo pericial, que a sequela refere-se somente a perda do baço. Veja-se:

Assim, a sentença não merece reparos quanto a este ponto.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que a verba honorária foi fixada em R$500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o valor do proveito econômico (R$135,00) é irrisório.

Nesse sentido, os honorários advocatícios, devem ser arbitrados por equidade, conforme o disposto no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Contudo, constata-se que a verba honorária, no caso, deve ser fixada em R$1.000,00 (mil reais), porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Nesse sentido: (Recurso de Apelação 1000728-35.2023.8.11.0002, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023; Recurso de Apelação 1005153-85.2023.8.11.004, Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 13/03/2024, publicado no DJE em 15/03/2024; Recurso de Apelação 0034588-15.2009.8.11.0041, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 21/02/2024, publicado no DJE em 27/02/2024; Recurso de Agravo Rubens de Oliveira Santos Filho Interno Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, Desembargador, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Forte nessas razoes, DOU PROVIMENTO, em parte, ao recurso, para majorar a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024